Tribunal: TJPA
Processo: 0802595-73.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802595-73.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: RUANDRESON GUTEMBERG DA SILVA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO CABIMENTO – CONTRATO ELETRÔNICO – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – VALIDADE – NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No caso em comento, observa-se que o Ju
í
zo de 1
º
grau, em despacho determinou a emenda da inicial, para que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciasse a demonstra
çã
o da validade do contrato, por meio da assinatura da parte r
é
validada por meio da certifica
çã
o digital.

2-Ocorre que, ao contr
á
rio do que entendeu o Ju
í
zo de 1
º
grau, verifica-se que houve a assinatura digital do contrato, por meio de biometria facial, o que afasta a necessidade de assinatura por meio de certifica
çã
o digital.

3-Recurso conhecido e provido, para reformar na
í
ntegra a senten
ç
a proferida pelo ju
í
zo de 1
º
grau, determinando o retorno dos autos para regular processamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
BANCO PAN S/A
e apelado
RUANDRESSON GUTEMBERG DA SILVA LOPES.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO PAN S/A
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO,
indeferiu a petição inicial, julgando o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c art. 485, inciso I, todos do CPC (ID Nº. 10066968).

Inconformado, o ora recorrente interpôs o presente recurso (ID Nº. 10066970), pugnando pela reforma da sentença, aduzindo que o contrato firmado entre as partes foi feito por meio eletrônico, por meio de biometria facial, o que afasta a necessidade de assinatura com certificação digital, ressaltando, portanto, não haver qualquer irregularidade que impeça o processamento da ação.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença ora vergastada seja totalmente reformada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 10066975).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a questão na decisão “a quo” proferida pelo Juízo de 1º grau que indeferiu a inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I do CPC.

No caso em comento, observa-se que o Juízo de 1º grau, em despacho

determinou a emenda da inicial, para que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciasse a demonstração da validade do contrato, por meio da assinatura da parte ré validada por meio da certificação digital.

Ocorre que, ao contrário do que entendeu o Juízo de 1º grau, verifica-se que houve a assinatura digital do contrato, por meio de biometria facial,
o que afasta a necessidade de assinatura por meio de certificação digital
.

Acerca da validade dessa modalidade de contratação, o Superior Tribunal de Justiça assim preleciona:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTIVIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO DE MÚTUO ASSINADO DIGITALMENTE (CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA) EM CONFORMIDADE COM A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA. TAXATIVIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE, EM FACE DAS PECULIARIDADES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, DE SER EXCEPCIONADO O DISPOSTO NO ART. 585, INCISO II, DO CPC/73 (ART. 784, INCISO III, DO CPC/2015). QUANDO A EXISTÊNCIA E A HIGIDEZ DO NEGÓCIO PUDEREM SER VERIFICADAS DE OUTRAS FORMAS, QUE NÃO MEDIANTE TESTEMUNHAS, RECONHECENDO-SE EXECUTIVIDADE AO CONTRATO ELETRÔNICO. PRECEDENTES. 1. Controvérsia acerca da condição de título executivo extrajudicial de contrato eletrônico de mútuo celebrado sem a assinatura de duas testemunhas. 2. O rol de títulos executivos extrajudiciais, previsto na legislação federal em "numerus clausus", deve ser interpretado restritivamente, em conformidade com a orientação tranquila da jurisprudência desta Corte Superior. 3. Possibilidade, no entanto, de excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual. 4.
Nem o Código Civil, nem o Código de Processo Civil, inclusive o de 2015, mostraram-se permeáveis à realidade negocial vigente e, especialmente, à revolução tecnológica que tem sido vivida no que toca aos modernos meios de celebração de negócios, que deixaram de se servir unicamente do papel, passando a se consubstanciar em meio eletrônico. 5. A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados. 6. Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos. 7. Caso concreto em que o executado sequer fora citado para responder a execução, oportunidade em que poderá suscitar a defesa que entenda pertinente, inclusive acerca da regularidade formal do documento eletrônico, seja em exceção de pré-executividade, seja em sede de embargos à execução.
8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO (REsp 1495920/DF RECURSO ESPECIAL 2014/0295300-9, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 15/05/2018, DJe 07/06/2018 RT vol. 994 p. 822).

No mesmo sentido, orienta-se Jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVOU O BANCO/RÉU QUE O CONTRATO EM QUESTÃO FOI CELEBRADO POR MEIO DE APLICATIVO DE CELULAR, COM ASSINATURA EFETUAVA MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL, SENDO DE SUA ESSÊNCIA A INEXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO SUBSCRITO PELAS PARTES.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA REDUZIDA PARA 5% DO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA, NO ESSENCIAL. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (Apel. 1000773-43.2021.8.26.0438, Rel. Des. EDGARD ROSA, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 21/06/2021).

APELAÇÃO - Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório - Desconto em benefício previdenciário - Pedidos iniciais julgados improcedentes - Pleito de Reforma - Impossibilidade - Alegação de erro - Instituição requerida que, no entanto, desincumbiu-se do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo do direito da requerente (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) - Contrato celebrado por meio do smartphone - Biometria facial

- Autora que teve acesso a todas as informações essenciais e aderiu voluntariamente - Ausência de indícios da suposta proposta de portabilidade - Direito de arrependimento não exercido no prazo legal - Desconto que decorre do exercício regular do direito do credor - Contrato válido
- Litigância de má-fé afastada - Narrativa imprecisa que constitui hipótese de evidente equívoco - Ausência de indícios de má-fé - Recurso parcialmente provido (Apel. 1001405-85.2020.8.26.0541, Rel. Des. CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 24/05/2021).

Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Empréstimos com desconto no benefício previdenciário da autora - Alegação de desconhecimento do débito - Réus que demonstram a contratação por biometria facial
- Alegação de montagem - Pretendida prova fotográfica - Desnecessidade Acervo probatório constante dos autos suficiente para comprovar a contratação - Existência de depósito de valores na conta da autora - Cerceamento de defesa não caracterizado - Sentença mantida Recurso desprovido (Apel. 1003810-69.2020.8.26.0032, Rel. Des. IRINEU FAVA, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 03/03/2021).

Ressalta-se, por oportuno, que em se tratando de contratação eletrônica, o autor poderia dela desistir no prazo legal de sete dias, todavia, até o presente momento, não utilizou dessa faculdade, não manifestando qualquer insurgência contra os descontos mensais das parcelas.

Desta forma, tem-se que a parte autora demonstrou a validade do contrato, não havendo a necessidade da assinatura da parte ré por meio da certificação digital, considerando ter sido o contrato firmado por meio de biometria facial.

Sendo assim, a sentença ora vergastada merece ser reformada integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar na íntegra a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, determinando o retorno dos autos para regular processamento do feito.

É COMO VOTO.

Belém, 03/11/2022